Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701747-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GERALDA OLIMPIA DE FREITAS MARQUES IMPETRADO: JUÍZO DA 15a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E S P A C H O 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Geralda Olimpia de Freitas Marques contra ato supostamente ilegal atribuído ao Juízo da 15a Vara Cível de Brasília. Aduz a impetrante ser professora aposentada da rede estatual de ensino do Estado de Goiás e também sócia da Freitas Marques Comunicação Ltda., possuindo 1% (um por cento) do capital social, ficando a administração da pessoa jurídica a cargo da sócia que detém 99% (noventa e nove por cento) do capital social. Diz que a sociedade empresária Coronário Editora Gráfica Ltda. é parte credora nos autos da execução n. 0045888-76.2007.8.07.000, em trâmite no 15a Vara Cível de Brasília, em que figura como devedora. Noticia que, por ordem do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, foi determinada a constrição judicial, via sistema BacenJud, na conta-corrente n. 00030820-8 e na conta-poupança n. 00037795-5, ambas na Agência n. 2981, da Caixa Econômica Federal, da Caixa Econômica Federal, de sua titularidade. Alude, contudo, que o valor de R$2.603,66 (dois mil seiscentos e três reais e sessenta e seis centavos), encontrados na sua conta-corrente, é oriundo de sua aposentadoria e, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. Em relação à quantia de R$51.000,36 (cinquenta e um mil reais e trinta e seis centavos), assinala que estaria dentro do limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, previsto no art. 833, X, do CPC e, portanto, também impenhorável. Requer, liminarmente, a desconstituição da penhora realizado em seus ativos. No mérito, a concessão da ordem para que, confirmando-se a medida liminar, sejam restituídas as quantias especificadas, inclusive com os respectivos rendimentos bancários. É o breve relatório. Decido. 2. Inicialmente, registra-se que o mandado de segurança contra ato judicial do Juízo da 15a Vara Cível de Brasília não está instruído com cópia dos autos n. 0045888-76.2007.8.07.000, em que teria sido proferida a decisão impugnada. Aliás, sequer há cópia da decisão impugnada, conjuntura que inviabiliza a análise da segurança vindicada (art. 319, VI, do CPC). Também, a impetrante requer a concessão de medida liminar, mas não deduz os argumentos para tal pleito, o que obsta o seu exame (art. 319, III, do CPC). Noutra linha, a impetrante indicou como valor da causa R$100,00 (cem reais). Todavia, tem-se que o valor da causa em mandado de segurança “deverá corresponder ao do ato impugnado, quando for suscetível de quantificação. Nos demais casos será dado por estimativa do impetrante”, segundo lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança. 37. ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2017, p. 159). No particular, o presente writ apresenta conteúdo econômico imediatamente aferível, porquanto a impetrante pretende a revogação da ordem constritiva sobre os valores encontrados em sua conta-corrente e conta-poupança. Nessa perspectiva, ainda que não caiba condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado sumular n. 512/STF, e as custas processuais do mandado de segurança possuírem valor fixo neste e. TJDFT, faz-se importante a adequação do valor da causa para eventual condenação das partes ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça ou por má-fé processual, prevista nos arts. 77, § 2o e 81 do CPC, respectivamente. Derradeiramente, o documento ao ID 22579022, p. 2, é ilegível, não servindo para comprovação da identidade da impetrante. 3. Com essas considerações, determino que a impetrante emende à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, com suporte no art. 321 do CPC, para emendar a petição nos termos acima alinhavados, inclusive com recolhimento complementar das custas iniciais, se o caso. Deverá a impetrante apresentar nova petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora